Tribunal: TCU
Processo: 031.657/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9950/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.657/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Batista de Oliveira (XXX.957.662-XX); Angela Maria Soares Viriato (XXX.734.052-XX); Arecia Maria Alves de Souza (XXX.019.782-XX); Claudete Rodrigues Sally (XXX.926.151-XX); Danja Maria Silva de Souza (XXX.450.342-XX); Marcos de Sousa Guedes (XXX.078.184-XX); Maria Juvenila da Silva Rodrigues (XXX.446.742-XX); Maria Rozilene Carmo dos Santos (XXX.628.702-XX); Raimundo Mendes de Souza Filho (XXX.348.902-XX); Raimundo Rodrigues da Silva (XXX.853.302-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.